Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do condomínio réu ao pagamento de quantia certa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se as partes têm legitimidade para figurar nos polos ativo e passivo e (ii) se o autor tem direito ao reembolso previsto no art. 305 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor afirma ter pagado tributos em benefício do condomínio réu e, ao final, pleiteia a condenação do réu ao reembolso, o que evidencia a pertinência subjetiva das partes para figurar nos polos ativo e passivo do processo.
4. De acordo com o art. 305, caput, do CC, “O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos do credor”. Os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) e os comprovantes de pagamentos com códigos de barras demonstram que o autor pagou, em seu próprio nome e em benefício do condomínio réu, tributos nos valores de R$12.374,52 (doze mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e R$10.591,02 (dez mil quinhentos e noventa e um reais e dois centavos). Em observância ao disposto no art. 305 do CC, cabível a condenação do réu à realização do reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Não há que se falar em necessidade de autorização assemblear para a realização do pagamento de tributo, que consiste em prestação pecuniária compulsória (art. 3o do Código Tributário Nacional). Eventual responsabilidade do ex-síndico, irmão do autor, não prejudica o direito ao ressarcimento previsto no art. 305 do CC e poderá ser apurada em processo próprio.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.